Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716843-40.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DJANICE DE MEDEIROS LIMA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Francisca Djanice de Medeiros Lima contra sentença (ID 44504609) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pela ora apelante contra Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco de Brasília S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Em suas razões recursais (ID 44504611), a apelante descreve que o Juízo de origem “desconsiderou todas as provas juntadas na demanda que comprovam que possui como custos do seu mínimo existencial R$10.024,00 (dez mil e vinte e quatro reais) e que, descontados os encargos mensais da requerente, resta a ela um valor de pouco mais de R$4.000,00 (quatro mil reais), o que atualmente não corresponde ao seu mínimo existencial”. Destaca que o mínimo existencial definido “pelo Decreto n. 11.150/22 sequer estava vigente à data da propositura da ação”. Tece críticas ao referido ato normativo e alude que “o conceito exarado pelo decreto está longe da realidade do país”. Sustenta que “o decreto publicado contradiz as diretrizes da norma a que se subordina, violando, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana, eis que o valor fixado pelo decreto sequer comporta a aquisição de uma cesta básica”. Argumenta que, embora a “legislação deixe uma lacuna sobre o conceito de mínimo existencial, entende-se que o mínimo existencial precisa atender necessidades básicas como alimentação, saúde, moradia, educação, higiene e lazer”. Conclui que possui interesse de agir legítimo e necessita da tutela jurisdicional para ver resolvida a situação fática que se encontra. Requer, preliminarmente, a isenção de custas processuais, haja vista a pendência do julgamento do agravo de instrumento n. 0731157-12.2022.8.07.0000, que analisa a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada, a fim de reconhecer o seu interesse processual, com o regular prosseguimento do feito. Sem preparo, haja vista a pendência de análise da gratuidade de justiça à apelante. Em contrarrazões (ID 44504619), pugna o Banco de Brasília S.A., preliminarmente, pelo indeferimento do benéfico da gratuidade de justiça. No mérito, requer o desprovimento do recurso interposto. O Banco do Brasil S.A., por sua vez, em contrarrazões (ID 44504624), pleiteia o não conhecimento do recurso, ante a deserção, e, subsidiariamente, o seu desprovimento. Já os apelados Banco Itaú S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. pugnam pelo desprovimento da apelação em contrarrazões (ID 44504626). Em razão da prevenção verificada (ID 44553233), os autos vieram a esta Relatoria. Registre-se, ainda, que, após a interposição da presente apelação, foi proferida decisão monocrática no agravo de instrumento n. 0731157-12.2022.8.07.0000, a qual não conheceu do recurso, em razão da perda de objeto pela prolação de sentença na origem. No referido pronunciamento, foi consignado que o benefício da gratuidade seria analisado nos autos desta apelação. Em análise ao pedido de gratuidade de justiça no presente feito, o benefício foi indeferido (ID 44764042). A apelante, então, foi intimada para promover, em 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Transcorrido o prazo in albis, os autos vieram conclusos (ID 45057882). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[2], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[3]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[4]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[5], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante, ao interpor o recurso, não comprovou o recolhimento do preparo, em razão da pendência de análise do pleito de concessão do benefício da gratuidade. Não obstante, conforme exarado na decisão de ID 44764042, não se observam elementos suficientes a caracterizar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira da recorrente e, portanto, não se afigura possível lhe conceder o beneplácito vindicado. Nesse contexto, o art. 101, § 2o, do CPC[6] prevê que, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do diploma processual civil[7] estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. A par de tal quadro, esta Relatoria intimou a parte recorrente no decisum de ID 44764042. Entretanto a apelante se quedou inerte, manifestando apenas ciência da decisão (ID 45057882). Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pela apelante, o reconhecimento da deserção do recurso aviado é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007, ambos do CPC, não conheço da apelação. Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois tal verba não foi fixada na origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, devolva-se ao Juízo de origem. Brasília, 30 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [5] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [6] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [7] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.